Tribunal: TCU
Processo: 043.433/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1531/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.433/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Caparros Tabarelli (XXX.434.638-XX); Bento Paiva Bezerra Junior (XXX.183.693-XX); Bruno Soyka (XXX.110.297-XX); Carlos Eduardo Krieger Filho (XXX.766.439-XX); Cassio Fernandes da Silva (XXX.558.103-XX); Cicero Ernandi Goncalves Pereira (XXX.263.883-XX); Claudio Marcelo do Nascimento (XXX.454.068-XX); Eliana da Silva Costa (XXX.426.198-XX); Erika Paula Ganancio (XXX.738.438-XX); Glaucia da Silva Vieira da Cruz (XXX.992.898-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.